Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LENIN FLORENTINO DE FARIA, EMILIA DULCE FLORENTINO DE FARIA DESPACHO Intimem-se pessoalmente, via carta com AR, Lenin Florentino de Faria e Emilia Dulce Florentino de Faria para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos de ID’s 20098827, 20098830, 20098831, 20098832, 20098833 e 20098834. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator